Tribunal: TJMT
Processo: 1030678-57.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030678-57.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Por Terceiro Prejudicado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO DE CARVALHO DE LIMA - CPF: 630.355.531-49 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), MEIRE AMORIM GENTIL - CPF: 012.146.481-42 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CLAUDINEI PIRES DA COSTA - CPF: 632.618.471-15 (APELADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), APARECIDO USHIWATA DE OLIVEIRA - CPF: 353.378.851-20 (APELADO), JOSE BERALDO DE PAULA - CPF: 240.978.371-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÃO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM FIRMA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto outra contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos, mantendo a penhora sobre imóvel objeto de execução. Os apelantes alegam que adquiriram o bem antes da constrição judicial, mediante contrato de compra e venda não registrado, e defendem sua condição de terceiros de boa-fé.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato de compra e venda sem registro e sem reconhecimento de firma das assinaturas é prova suficiente da propriedade e posse do imóvel para afastar a penhora; (ii) estabelecer se os embargantes comprovaram sua condição de terceiros de boa-fé para justificar a desconstituição da constrição judicial.

III. Razões de decidir

O contrato de compra e venda apresentado não possui reconhecimento de firma dos contratantes, o que compromete sua autenticidade e impede a comprovação inequívoca da data da transação.

A Súmula 84 do STJ admite embargos de terceiro com base em posse fundada em contrato não registrado, mas exige que o documento apresente um mínimo de verossimilhança, o que não ocorre no caso concreto.

A ausência de outras provas complementares, como comprovantes de pagamento, recibos, impostos ou contas em nome dos embargantes, impede o reconhecimento da posse legítima.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia aos embargantes comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiram.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a posse alegada deve ser demonstrada por meios idôneos, sendo insuficiente a simples existência de um contrato particular sem reconhecimento de firma.

A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação, a doutrina e a jurisprudência, não havendo razões para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O contrato de compra e venda sem registro e sem reconhecimento de firma dos contratantes, por si só, não é prova suficiente da propriedade e posse do imóvel para afastar a penhora. Para a desconstituição da penhora por meio de embargos de terceiro, é indispensável a comprovação inequívoca da posse legítima, mediante documentos complementares, como impostos, contas de serviços e recibos de pagamento. O ônus da prova da condição de terceiro recai sobre o embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, I, 674, 98, §3o, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; TJMT, RAC n. 27.742/2015, 1a Câm. Cív., Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2016; TJMT, RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016; TJMT, RAC n. 161.884/2016, minha relatoria, j. 08.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Humberto de Carvalho Lima e outra, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos de terceiro que opuseram em desfavor do Banco do Brasil S.A. e outros,

julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor autalizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Inconformados,
os apelantes sustentam que o contrato de compra e venda apresentado, embora não registrado em cartório, é válido para fins de comprovação da posse e da boa-fé dos adquirentes, nos termos da Súmula 84 do STJ. Argumentam que a jurisprudência reconhece que o registro imobiliário não é requisito absoluto para a proteção possessória de terceiros adquirentes de boa-fé, quando há comprovação da posse legítima.

Alegam que o imóvel já não pertencia ao devedor executado no momento da penhora, pois houve uma cadeia sucessória de aquisições e desmembramento do bem, sendo que a matrícula n. 3294, originalmente vinculada ao devedor, deu origem às matrículas n. 11.7159 e n. 11.7160, sobre as quais detêm a posse. Defendem que o princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica deve prevalecer na análise do caso, impedindo que uma penhora recaia sobre bem adquirido licitamente há mais de uma década. Pontuam que a r. sentença desconsiderou provas documentais, tais como recibos de pagamento, documentos comprobatórios de posse, registros imobiliários anteriores e declarações dos próprios embargados, que confirmam a transferência legítima do bem. Requerem a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 264999312), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Claudinei Pires da Costa e outros, visando o recebimento de R$ 30.485,36 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), oriundo de Cédula Rural Pignoratícia firmada entre as partes.

Durante a marcha processual foi deferida a penhora do imóvel matriculado sob n. 117.159, do CRI da Comarca de Rondonópolis.

Sentindo-se prejudicados, Humberto de Carvalho Lima e outra opuseram embargos de terceiro em desfavor do Banco do Brasil S.A. e dos executados, aduzindo que são os proprietários do imóvel matriculado sob n. 117.159, do CRI da Comarca de Rondonópolis, objeto da constrição nos autos do feito executivo, cuja aquisição ocorreu por meio de contrato de compra e venda firmado em 07.06.2005, ou seja, antes do ajuizamento da ação de execução, de modo que a constrição judicial é ilegal, motivo pelo qual manejaram a demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os embargantes não provaram a sua condição de terceiros, ante a fragilidade do contrato de compra e venda apresentado,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor autalizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC (id. 264999304).

Irresignados, os apelantes sustentam que o contrato de compra e venda apresentado, embora não registrado em cartório, é válido para fins de comprovação da posse e da boa-fé dos adquirentes, nos termos da Súmula 84 do STJ.

Argumentam que a jurisprudência reconhece que o registro imobiliário não é requisito absoluto para a proteção possessória de terceiros adquirentes de boa-fé, quando há comprovação da posse legítima.

Alegam que o imóvel já não pertencia ao devedor executado no momento da penhora, pois houve uma cadeia sucessória de aquisições e desmembramento do bem, sendo que a matrícula n. 3294, originalmente vinculada ao devedor, deu origem às matrículas n. 11.7159 e n. 11.7160, sobre as quais detêm a posse.

Defendem que o princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica deve prevalecer na análise do caso, impedindo que uma penhora recaia sobre bem adquirido licitamente há mais de uma década.

Pontuam que a r. sentença desconsiderou provas documentais, tais como recibos de pagamento, documentos comprobatórios de posse, registros imobiliários anteriores e declarações dos próprios embargados, que confirmam a transferência legítima do bem. Requerem a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2o, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2a Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Não obstante, não se desconhece que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que prescinde de registro o contrato de compra e venda para alicerçara oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do instrumento, nos termos da súmula 84 do mesmo Tribunal.

Entretanto, na espécie, em que pese às alegações dos apelantes, o certo é que o contrato de compra e venda apresentado,
per si
, não tem o condão de provar que o negócio jurídico foi realmente realizado em 07.06.2005, ou seja, antes do ajuizamento da ação de execução, tendo em vista a ausência de reconhecimento de firma das assinaturas dos contratantes.

Nesse contexto, tal documento torna-se inidôneo por não estar acompanhado de outras provas, mormente para justificar que não houve fraude a execução concernente à data do negócio jurídico.

Além disso, não há qualquer outra prova da posse para justificar o negócio jurídico, tais como o recolhimento de impostos/tributos relativos ao imóvel, em nome dos recorrentes, tais como IPTU, conta de água, conta de energia, etc.

Desse modo, verifico que após a instrução processual, a MMa Juíza concluiu pela improcedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Sendo assim, embora as recorrentes aleguem que o d. magistrado não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Nesse contexto, ao contrário do que defendem os apelantes, verifico que condutora do feito foi suficientemente clara no sentido de que não houve prova da propriedade do imóvel objeto da demanda e de sua condição de terceiros.

À vista disso, caberia aos recorrentes demonstrar de forma real que adquiriu a propriedade do imóvel objeto da ação executiva, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Por conseguinte, tenho que andou bem a d. magistrada ao sopesar as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de ter descrito o motivo pelo qual considerou que a condição de terceiro não restaram devidamente comprovadas, vejamos,
verbis
:

“
Não obstante, não há como se aplicar o entendimento da Súmula no 84 do STJ, quando o contrato de compra e venda sequer tem firma reconhecida em cartório dos respectivos contratantes,
tendo em vista que seus termos podem ser facilmente alterados
.

O contrato de compra e venda que instrui os embargos de terceiro (Id. 72643341), celebrado entre a parte embargante e Ivete Amorim Gentil, não foi registrado em cartório, não possui reconhecimento de firma dos contratantes e muito menos assinaturas de testemunhas
.

Assim, a princípio, em que pese a ausência de transcrição da alienação do bem imóvel no registro competente não impeça que os possuidores de boa-fé, que o adquiriram através de contrato particular de compra e venda, defendam os seus direitos por meio de embargos de terceiro (Súmula n. 84 do STJ),
o documento deve apresentar o mínimo de verossimilhança
, não sendo hábil para produzir efeitos para além das partes o contrato que não conta, sequer com reconhecimento de firma ou outra marca que confira fé à sua realização na data estipulada.

[...]

No caso dos autos, o contrato particular de compra e venda (Id. 72643345) não comprova, de forma segura, a propriedade do imóvel pela parte embargante, eis que não possui autenticação cartorária que assegure a data de sua emissão, nem o reconhecimento de firma, o que é evidentemente impraticável no mundo dos negócios, tese em que repiso
.

Inclusive, ressalto que é de se estranhar, ainda, o fato de que, em uma transação envolvendo certa quantia em dinheiro (R$ 20.000,00), não tenham os contratantes providenciado o reconhecimento das assinaturas em cartório, bem como não juntaram recibos de pagamentos do importe citado, e além do mais não foi comprovada a higidez do referido contrato, notadamente a veracidade da data indicada no instrumento (07/06/2015).”
(id. 264999304 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO - MEIO IDÔNEO A INSTRUIR A AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO FUNDADOS EM ALEGAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE SOMENTE PELO CONTRATO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA ANTES DA PENHORA REALIZADA
– FRAUDE À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Súmula 84/STJ: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

Ausente comprovação da celebração do contrato antes do ajuizamento da ação de execução, bem como antes da realização da penhora, a ausência de registro ou de reconhecimento das firmas, contemporâneos à data figurada no contrato particular de compra e venda de imóvel, torna inidôneo o documento para comprovar a aquisição, se não acompanhado de outras provas.

Celebrado após o ajuizamento da Ação de Execução, o juiz da causa deve perquirir se o contrato particular de compra e venda retrata fraude à execução.
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” (STJ, Súmula 375)”
(RAC n. 27.742/2015, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2016 – negritei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DA POSSE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento”
.”
(RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016 – negritei).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE – PRECLUSÃO – POSSE NÃO COMPROVADA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As preliminares invocadas foram objeto de análise e rejeição, tanto pelo Juízo a quo quanto pelo Tribunal ad quem, restando preclusa a sua rediscussão.

Expressa o art. 1.046, do CPC/73 que o embargos de terceiro consiste nomeio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, o que não restou demonstrado na espécie.

In casu, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 1.046, do CPC/73, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão
.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.”
(RAC n. 161.884/2016, minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei).

Logo e sem maior delonga, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a não comprovação da propriedade sobre o bem constritado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso das apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025